Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705058-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HCL CONSTRUTURA E REFORMAS LTDA - ME, CLAITON FERREIRA DE LIMA, LINDALVA FERREIRA DE LIMA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0703516-49.2022.8.07.0000 DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Intimados os impetrantes para que se manifestassem sobre a admissibilidade do mandado de segurança, bem como para comprovarem a hipossuficiência alegada ou recolherem as custas processuais, eles deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID 32852112 e 33230873). Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator